Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703906-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALVES BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO ALVES BARBOSA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento no 0715398-50.2019.8.07.0020. Conforme narrado nos autos principais, o autor-agravante alega que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, vem descontando sobre seus rendimentos valor de R$2.775,95 (ID 48833734 - Pág. 1-5 do processo principal), quantia acima da margem consignável permitida, inviabilizando a sua manutenção e ferindo sua dignidade humana. Pediu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Réu-agravado cessasse imediatamente os descontos em valores acima da margem consignável, qual seja R$1.095,53(hum mil, noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária. O pedido foi indeferido pelos seguintes motivos: "Primeiramente, não se vislumbra o alegado perigo da demora, porquanto o empréstimo restou realizado em 16/05/2019 (ID 48833736 - Pág. 7), ou seja, há mais de 06 meses, de modo que o autor manteve os pagamentos por todo o período sem qualquer insurgência, não havendo prova sumária nos autos da alegada inviabilização do mínimo existencial. Para além disso, também não se verifica o alegado abuso sofrido por um constrangimento legal, porquanto o contrato em questão ostenta natureza bilateral, sendo assumido, até onde se sabe, de forma voluntária pelo autor, o qual não alega qualquer vício de consentimento para tanto. Diga-se ainda que, repisando o dito alhures, o contrato restou entabulado em 16/05/2019 e a declaração de margem consignável emitida em 21/10/2019 (ID 48833737), ou seja, a declaração refere-se a um momento posterior ao contrato, de forma a se deduzir que o valor da margem apresentado pelo autor (R$1.095,53) diz respeito à disponibilidade de margem posterior ao empréstimo vergastado. Em outros termos, aparentemente, mesmo após a contratação do mútuo com a instituição financeira, ainda restava saldo de margem consignável de R$1.095,53. Some-se a tudo isso que é de conhecimento comum (art. 375 do CPC), nesse tipo de contratação, que o cliente da instituição financeira apresente, no momento da entabulação do negócio jurídico, comprovante de disponibilidade de margem, de modo que não se mostra razoável e proporcional determinar a limitação de desconto antes do exercício da contraditório, sem olvidar na necessidade de emendas, as quais serão tratadas adiante" (ID 48871716 - Pág. 2). O agravante junta o contracheques do mês de Janeiro de 2020, referente ao salário do mês de Dezembro (ID 55546288 - Pág. 1 do processo principal) onde consta que teria recebido o valor de R$211,75(duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos) e reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado faça a imediata adequação dos descontos na sua folha de pagamento. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo assim decidiu: “Rejeito o reiterado pedido de tutela de urgência”. Em outro trecho, fundamenta: “Pondere-se que o reduzido valor líquido presente no comprovante de rendimentos de ID 55546288 (R$211,75) não se deve apenas em razão do empréstimo com o réu, mas também pelos outros diversos descontos de dívidas assumidas pelo demandante”. Na mesma decisão, foi corrigido o valor da causa acolhendo preliminar levantada pelo réu. Contra essa decisão, o autor da ação recorre. Assevera que a manutenção do desconto inviabiliza sua mantença e de sua família e que estaria comprovado nos autos que à época da contratação a margem consignável era ainda menor, logo não teriam sido observados os parâmetros legais para o desconto em folha. Afirma ainda que o ilustre Juízo a quo teria saneado o processo antes do transcurso do prazo do agravante para a apresentação da réplica à contestação e pede a cassação da decisão com a devolução do prazo para apresentação de réplica. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os descontos acima do limite de 30% da margem consignável e a devolução do prazo para apresentação de réplica. É o relatório. DO CONHECIMENTO A meu sentir, o recurso comporta parcial conhecimento como passo a demonstrar. O exame dos autos não deixa dúvida de que houve uma primeira decisão, de novembro de 2019, que indeferiu a antecipação de tutela. Após a contestação do agravado, o agravante reiterou o pedido instruindo o processo com seu contracheque do mês de Janeiro, referente ao salário do mês de Dezembro e “reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o réu faça a imediata adequação dos descontos na folha de pagamento do autor” (ID 55546287 - Pág. 1). Destaco que, como visto linhas volvidas, o nobre magistrado a quo manteve a decisão original:“Rejeito o reiterado pedido de tutela de urgência”. Impende salientar que o fundamento da reiteração do pedido foi o mesmo, ou seja, descontos acima da margem consignável. Como se vê, o prazo para impugnar referida decisão começou a fluir da data da ciência da primeira decisão, que, no caso, o sistema registrou ciência em 06/11/2019. Daí se extrai que o recurso interposto pelo agravante, em 18/02/2020, é intempestivo, sendo, consequentemente, inadmissível a rediscussão de de tutela cautelar a respeito dos descontos, face cuidar-se de questão preclusa. Contudo, estão preenchidos os pressupostos recursais a respeito do cerceamento de defesa, eis essa matéria fora apreciada apenas quando da decisão proferida em fevereiro de 2020. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO OPORTUNIZADA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO A ausência de réplica não conduz obrigatoriamente à nulidade do procedimento, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, bem como não gera efeitos de revelia em relação à autora, não tornando incontroversos os fatos articulados pelo réu em defesa. O BRB, em sua contestação, somente trouxe a cópia do contrato que já instruía a petição inicial. Pelo texto da lei, o pronunciamento do autor sobre a contestação é ato dispensável, sobretudo considerando que, nos termos do art. 319, cabe ao autor na petição inicial indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como considerando a inexistência de reconvenção ou arguição de matérias enumeradas no art. 337 do CPC. Muito embora o Juiz, na decisão saneadora tenha corrigido o valor da causa, essa providência poderia ter sido feito de ofício, consoante prevê o §3o do art. 292, do CPC. Não bastasse isso, o juiz condicionou o proferimento da sentença à preclusão de sua própria decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator